Tribunal: TJDFT
Processo: 0733689-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733689-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ATRIUM D'OR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (no 0708512-87.2022.8.07.0001), que tem como exequente ATRIUM D'OR. A decisão agravada entendeu que não há óbice para o prosseguimento da execução e que as verbas do art. 523, § 1o, do CPC são devidas, eis que a dívida possui natureza extraconcursal e não foi adimplida no seu prazo de vencimento (ID 166428674): “Trata-se de cumprimento de sentença. Intimada para o pagamento voluntário, a parte requerida apresentou petição de ID. 162605975. Informa que está em recuperação judicial, bem como que o crédito exequendo é referente à dívida anterior ao pedido recuperacional, devendo ser habilitado perante o Quadro Geral de Credores. Ademais, afirma que, por não se tratar de inadimplemento voluntário, é inaplicável o encargo moratório previsto no art. 523, § 1o, do CPC. Em resposta (ID. 166179693), a exequente afirma que não há óbice para o prosseguimento da execução e a penhora do imóvel, visto que se cuida de dívida condominial, de natureza extraconcursal e “propter rem”. Decido. As despesas condominiais, além de serem obrigações “propter rem”, apresentam natureza extraconcursal, à luz do art. 84, III, da Lei 11.101/2005. Por conseguinte, segundo entendimento deste Tribunal, as dívidas condominiais “não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e não estão sujeitas à habilitação no quadro geral de credores” (Acórdão 1433057, 07120030820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grife). Ainda nesse sentido, “o processamento da recuperação judicial da parte executada não obsta a penhora de imóvel de sua titularidade para adimplemento de dívida condominial que a aflige, sobejando possível a constrição, competindo ao Juízo Recuperacional, contudo, resolver sobre o destino do valor obtido com a expropriação da unidade imobiliária como forma de serem conciliados os interesses do credor individual e o objetivo da recuperação”. (Acórdão 1707215, 07401877120228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, não há óbice para o prosseguimento da execução. As verbas do art. 523, § 1o, do CPC são devidas, eis que a dívida possui natureza extraconcursal e não foi adimplida no seu prazo de vencimento. Fica a parte exequente intimada a indicar bem a penhora, no prazo de 15 (quinze) dias”. A parte agravante afirma que apesar do débito ora perseguido ser considerado de natureza extraconcursal fato é que a determinação de atos constritivos, é de competência exclusiva do Juízo recuperacional. Além disso, alega que o inadimplemento foi involuntário, uma vez que a agravante somente poderia pagar o valor exigido pelo agravado, com autorização do juízo universal, sob pena de inviabilizar o procedimento recuperacional. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de se determinar a imediata suspensão da decisão agravada, impedindo qualquer ato de constrição contra o patrimônio da agravante, sem a autorização do juízo universal. No mérito, requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, de modo a determinar que o Juízo a quo oficie o Juízo Universal, dando ciência da execução e da natureza extraconcursal do crédito, a fim de que proceda ao reconhecimento, inscrição e pagamento/liberação do valor vindicado, no momento oportuno, sob pena de inviabilizar a administração do patrimônio e a própria recuperação judicial. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 50158073). Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a execução por quantia certa referente a taxas condominiais, em que se busca a satisfação da quantia de R$ 2.394,72 (dois mil trezentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos) (ID 118346636). A despesa condominial constitui obrigação de natureza propter rem, ou seja, decorre da relação havida com a coisa e acompanha o bem que originou o débito, podendo ser denominada de obrigação ambulatória. O próprio bem imóvel gerador das despesas deve servir como garantia ao pagamento da dívida, na esteira do entendimento assentado pela doutrina e a jurisprudência, não sendo oponível a sua impenhorabilidade nem mesmo em se configurando como bem de família (art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90, e art. 1.715 do CC). Com efeito, as despesas condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e não estão sujeitas à habilitação no quadro geral de credores. Esse é o entendimento desta Corte: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEITO À HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. 1. Os débitos condominiais se revestem de natureza propter rem por estarem vinculadas ao imóvel. Essas despesas são destinadas à manutenção do próprio bem e, por essa razão, caracterizam-se como créditos extraconcursais, os quais não se sujeitam à habilitação no Juízo especializado, tampouco acarretam a suspensão da execução, nos termos da Lei número 11.101/2005. 2. Como os débitos condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por estarem compreendidos no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, é plenamente possível a condenação ao pagamento de multa pelo não adimplemento da obrigação, além da fixação de honorários advocatícios, não havendo que se falar em novação da dívida. 3. Não importa em litigância de má-fé o exercício regular do direito de recorrer, quando lastreado em argumentos capazes de, em tese, amparar a pretensão deduzida pela parte. 4. Recurso conhecido e não provido.” (07102773320218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 20/7/2021.) "AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. DESTINAÇÃO ESTRITA À MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PRÓPRIO ATIVO. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. ARTS. 6o E 84, INCISO III DA LEI FEDERAL 11.101/2005. NÃO SUJEIÇÃO A HABILITAÇÃO PERANTE O JUÍZO UNIVERSAL OU A SUSPENSÃO PROCESSUAL DECORRENTE DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...]3. Via de regra, débitos condominiais, dada sua natureza propter rem, e estritamente destinados à manutenção e administração do próprio ativo, caracterizam-se como créditos extraconcursais à luz do art. 84, inciso III da Lei Federal 11.101/2005, que não se sujeitam a habilitação perante o juízo universal ou a suspensão processual decorrente do deferimento da recuperação judicial prevista no art. 6o do referido Diploma. 3.1. "A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que os créditos de natureza extraconcursal, como os provenientes de despesas condominiais, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação. ( )." (AgInt no REsp 1822787/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019). 4. Assim é que inviável afastar a conclusão exposta na decisão agravada no sentido de que "crédito condominial tem preferência sobre os demais, o que implica prioridade no seu pagamento, diante da necessidade da conservação e integridade do condomínio". 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido; agravo interno prejudicado”. (07227530620218070000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 5/11/2021.) Dentro deste contexto, não estão preenchidos os requisitos para deferimento do pedido de liminar. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2023 13:31:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador